Tribunal: TJSP
Processo: 1008457-52.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO, C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL AFASTADA - DUPLICATA MERCANTIL – INSUFICIENTE COMPROVAÇÃO NOS AUTOS PELA RECORRENTE, ACERCA DA EFETIVA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PELA

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO, C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL AFASTADA - DUPLICATA MERCANTIL – INSUFICIENTE COMPROVAÇÃO NOS AUTOS PELA RECORRENTE, ACERCA DA EFETIVA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PELA OCUPANTE DO POLO ATIVO - APONTAMENTO DO TÍTULO PARA PROTESTO QUE SE MOSTROU, PORTANTO, ABSOLUTAMENTE INDEVIDO – DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO QUE SE IMPÕE, UMA VEZ NÃO DEMONSTRADA A NECESSÁRIA CAUSALIDADE PARA SUA EFETIVA EMISSÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS FIXADA EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) – VALOR QUE NÃO SE MOSTROU EXCESSIVO, OU MESMO DESPROPORCIONAL EM RELAÇÃO AOS MALEFÍCIOS EXPERIMENTADOS PELA RECORRIDA – ACERTO DA R. SENTENÇA – REAPRECIAÇÃO MINUCIOSA DA R. DECISÃO HOSTILIZADA QUE IMPLICARÁ EM DESNECESSÁRIA REPETIÇÃO DOS ADEQUADOS FUNDAMENTOS DO PENSAMENTO ADOTADO PELO JUÍZO – SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R. DECISÃO DE 1° GRAU, QUE SE MOSTRA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405932
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008457-52.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
EDITORA NET ALFA LTDA EPP, é apelado EDSON JOSÉ PIRES ARAN - EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008457-52.2019.8.26.0482 -Voto no
2
VOTO No: 42474
APEL.No: 1008457-52.2019.8.26.0482
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
APTE. : EDITORA NET ALFA LTDA EPP
APDO. : EDSON JOSÉ PIRES ARAN - EPP
JUIZ : PAULO GIMENES ALONSO
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R.
SENTENÇA
PELA
QUAL
FOI
JULGADA
PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO ANULATÓRIA
DE TÍTULO, C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM
PEDIDO
DE
REFORMA

PRELIMINAR
DE
INCOMPETÊNCIA
TERRITORIAL
AFASTADA
-
DUPLICATA
MERCANTIL

INSUFICIENTE
COMPROVAÇÃO NOS AUTOS PELA RECORRENTE,
ACERCA DA EFETIVA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
PELA OCUPANTE DO POLO ATIVO - APONTAMENTO
DO TÍTULO PARA PROTESTO QUE SE MOSTROU,
PORTANTO,
ABSOLUTAMENTE
INDEVIDO

DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO QUE
SE
IMPÕE,
UMA
VEZ
NÃO
DEMONSTRADA
A
NECESSÁRIA CAUSALIDADE PARA SUA EFETIVA
EMISSÃO

DANO
MORAL
CONFIGURADO

INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS
FIXADA EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) VALOR
QUE NÃO SE MOSTROU EXCESSIVO, OU MESMO
DESPROPORCIONAL EM RELAÇÃO AOS MALEFÍCIOS
EXPERIMENTADOS PELA RECORRIDA ACERTO DA
R. SENTENÇA
REAPRECIAÇÃO MINUCIOSA DA R.
DECISÃO
HOSTILIZADA
QUE
IMPLICARÁ
EM
DESNECESSÁRIA
REPETIÇÃO
DOS
ADEQUADOS
FUNDAMENTOS DO PENSAMENTO ADOTADO PELO
JUÍZO SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R.
DECISÃO
DE
1°
GRAU,
QUE
SE
MOSTRA
SUFICIENTEMENTE MOTIVADA
RECURSO NÃO
PROVIDO.
Tratam os autos de Recurso de Apelação interposto contra R.
Sentença que vem encartada a fls. 146/150, pela qual foi julgada parcialmente
procedente Ação Anulatória de Título, c.c. Indenização por Danos Morais, nos
moldes em que proposta por EDSON JOSÉ PIRES ARAN - EPP contra
EDITORA NET ALFA LTDA EPP, o que se deu para a específica finalidade de:
“declarar que o autor não é devedor do valor apontado no documento de fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008457-52.2019.8.26.0482 -Voto no
3
25/27 (R$ 190,00), e condenar a requerida a pagar a quantia de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a título de indenização para reparação do dano moral,”. No
mais, foi imposta a vencida condenação ao pagamento de custas, despesas
processuais, assim como a arcar com Honorários Advocatícios, estes por sua vez
fixados em percentual correspondente a 15% do valor total da condenação.
Inconformada com o resultado, alega a recorrente em razões
juntadas a fls. 153/168, que se faz necessária a reforma dos termos constantes
da R. Sentença como proferida, para tanto sustentando sob a forma de
preliminar, questão relativa a incompetência territorial, o que se deu em razão da
inexistência de relação de consumo. Quanto ao mérito, uma vez que resultou
efetivamente comprovado nos autos, o que se deu por força dos elementos de
convencimento que foram encartados ao feito, que foram prestados os serviços
de publicidade como contratados, deu conta da justificada emissão da duplicata
mercantil em discussão no feito, o que se mostrou absolutamente legítimo,
porque correspondente a regular prestação de seus serviços a recorrida. Assim,
diante de tal realidade, sustenta que a declaração da inexigibilidade do débito se
mostrou indevida e despropositada, razão pela qual faz jus ao pleno recebimento
dos valores que vem indicados no título. Por fim, e após discorrer sobre o não
registro de qualquer malefício extrapatrimonial suportado pela recorrida, buscou,
ainda que de forma alternativa, eventual redução da quantia indenizatória que foi
fixada pelo Juízo, daí o porquê de pedir pelo mais completo acolhimento de seus
reclamos, com a consequente modificação dos limites constantes da R. Sentença
como incorretamente lançada ao todo processado.
Processado o recurso, a recorrida, a seguir, conforme dá
conta por manifestação de fls. 175/178, apresentou suas devidas contrarrazões,
momento em que buscou a plena e integral manutenção dos termos constantes
da R. Sentença submetida a ataque, subindo então o feito a esta E. Corte, de
sorte a se promover a reapreciação da matéria já debatida junto ao 1o Grau de
Jurisdição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008457-52.2019.8.26.0482 -Voto no
4
É o relatório.
O recurso como apresentado pela ocupante do polo passivo
está fadado ao mais absoluto insucesso, uma vez que a R. Sentença com
proferida se mostrou perfeitamente adequada na apreciação da questão como
debatida nos autos.
Primeiramente, e no que diz respeito a alegada
incompetência relativa do Juízo, de rigor ter como certo que as alegações nesse
sentido deduzidas pela inconformada não devem atrair maiores atenções por
parte desta E. Corte, isto porque inexiste qualquer assinatura da autora lançada
no documento juntado como “Autorização de Figuração no 9152799” (fls. 127), no
sentido de concordar com a alegada eleição de foro para sua aplicação, sendo
certo, por outro lado, que não se verificou qualquer prejuízo para que a recorrente
exercesse, e de forma efetiva, tanto o contraditório, quanto a mais ampla defesa,
o que permite dar por superada a questão nesse sentido colocada em discussão.
Nessa toada, e no que toca ao recurso como intentado pela
ocupante do polo passivo, melhor examinando o conjunto encartado ao todo
processado, com real facilidade se verifica que a R. Sentença indevidamente
combatida analisou corretamente todas as questões colocadas em debate pelas
litigantes, daí porque se mostra de efetivo rigor promover a rejeição do Apelo
como intentado, sendo caso de se transcrever, ainda que de forma parcial, os
adequados e bem lançados fundamentos constantes da R. Sentença como
proferida, estes que ficam agora ratificados na íntegra por esta Turma Julgadora,
conforme se verifica:
“(...)
3. Quanto ao mérito, adianta-se que é caso de
procedência parcial da ação.
3.1. Alega o autor que atua no ramo de comércio varejista
de materiais para construção e fabricação de estruturas pré-moldadas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008457-52.2019.8.26.0482 -Voto no
5
concreto, e que não firmou nenhum contrato de publicidade com a
requerida.
E, de fato, a requerida exibiu contrato firmado por pessoa
diversa (Gervásio Marrafon, produtor agropecuário; fls. 125/132), sem
demonstrar qualquer relação com o autor, que inclusive atua em ramo
diferente (comércio de materiais de construção; fls. 17).
Desta forma, como a ré não comprovou que o contrato foi
firmado pelo autor, ou por presposto dele, nem demonstrou qualquer
serviço de publicidade a ele prestado, que tenha gerado a duplicata objeto
da demanda, com base na qual inscreveu o nome do requerente no cadastro
de inadimplentes da Serasa (fls. 25/27), impõe-se seja declarada a
inexigibilidade da dívida questionada.
3.2. Além disso, a inscrição indevida de dívida nos
cadastros de inadimplentes (Serasa, SPC, etc.), sabidamente causa dano
moral, porque implica na restrição ao crédito e acarreta constrangimentos
passíveis de reparação na órbita civil, na medida em que o ofendido se
sente agravado e injustiçado por fato alheio, muitas vezes tendo que dar
explicações que nem sempre são de pronto entendidas, e ordinariamente
recebidas com suspeitas, sem contar o dispêndio de tempo para solucionar
a pendência, em prejuízo de sua rotina de vida, incidindo o disposto no art.
5o, X, da Constituição Federal, e artigos 12 e 186 do Código Civil, devendo a
indenização ser arbitrada à luz das circunstâncias, gravidade e
consequências do ato lesivo.
A pretensão indenizatória, no entanto, exige glosa.
Levando em conta a natureza da conduta (inserção indevida de dívida no
cadastro de devedores inadimplentes da Serasa) e as consequências do
fato (capaz de implicar em preocupações, sentimento de impotência e
descaso por fato alheio que lhe foi imposto, dispêndio de tempo e
transtornos à atividade e rotina de vida, que constituem incômodos
superáveis), fixo a indenização para reparação dos danos morais em R$
5.000,00, valor que atualmente equivale a pouco mais do que cinco salários
mínimos (o que se registra apenas para dar conta de um parâmetro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008457-52.2019.8.26.0482 -Voto no
6
referencial, sem qualquer propósito vinculatório, apenas para expressar o
valor inicial da condenação, nos termos do Recurso Extraordinário no
338.760 1a Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 28.06.2002), que reputo
adequada ao caso tratado nos autos, atento ao princípio segundo o qual o
poder discricionário dado ao julgador para estabelecer a indenização a
título de reparação de dano moral deve ser exercido com responsabilidade e
ponderação (...)
Pelo exposto, acolho parcialmente o pedido (art. 487, I,
do CPC), para declarar que o autor não é devedor do valor apontado no
documento de fls. 25/27 (R$ 190,00), e condenar a requerida a pagar a
quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização para
reparação do dano moral, corrigida monetariamente e acrescida de juros
legais a partir da data da publicação desta sentença, porque derivada de
arbitramento contemporâneo à decisão (Súmula 362 do Superior Tribunal de
Justiça).
Torno definitiva a tutela de urgência concedida a fls.
39/40, que determinou a exclusão do débito, porque indevido, dos cadastros
de inadimplentes da Serasa. (...)”
Superados tais aspectos, necessário dizer, agora no que toca
ao alegado exagero na definição do “quantum” fixado a título de reparação, que
razão não assista aos reclamos da recorrente, uma vez que o valor de
condenação imposto pela R. Sentença, este da ordem de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), não se mostrou irrisório, excessivo, muito menos desproporcional em
relação aos malefícios experimentados pela autora, porque definidos com sofrível
observância dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, levando ainda em
consideração o Juízo, e de forma que beira o razoável, critério da quantificação
patrimonial que vem sendo adotado por esta E. Corte.
Nesse sentido, aliás, cabe transcrever V. Decisão proferida
pela 24a Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo, o que se deu por ocasião do julgamento do Recurso de Apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008457-52.2019.8.26.0482 -Voto no
7
no 1001577-16.2019.8.26.0071, este que foi relatado pela Desembargadora
Jonize Sacchi de Oliveira, conforme julgamento ocorrido em 23/10/2019, no qual
a recorrente figura como parte nos autos, cuja ementa agora transcrevo:
“Ação declaratória de inexistência de relação jurídica,
cumulada com pedido de indenização por danos morais.
Controversa
contratação
de
serviços
publicitários.
Protesto indevido. Sentença de parcial procedência.
Fundamentos adotadas nos termos do art. 252 do
Regimento
Interno
desta
Corte.
Incompetência.
Descabimento. Ação proposta no local em que realizado
o protesto. Inteligência do art. 53, III, d, do CPC e do art.
17 da Lei n. 5474/68. Cláusula de eleição de foro que não
produz efeitos, uma vez que a controvérsia reside
precisamente na existência e validade do contrato.
Mérito. Contratação não demonstrada. Alegada adesão
por funcionário da autora ocupante de cargo de gerência.
Fato não comprovado. Inaplicabilidade da teoria da
aparência. Situação, ademais, em que o termo de adesão
não foi assinado. Inexistência de documentos atestando
manifestação da vontade de contratar. Danos morais.
Protesto indevido de duplicata sacada ao abrigo do
negócio declarado inexistente. Danos morais in re ipsa.
Particularidades atenuantes já ponderadas na definição
do quantum indenizatório. Importância fixada em R$
3.990,00 que se encontra sensivelmente abaixo dos
valores em regra fixados por esta C. Câmara em feitos
análogos. Litigância de má-fé. Inocorrência das situações
elencadas nos incisos do art. 80 do CPC. Sentença
mantida. Recurso desprovido, sem condenação por
litigância de má-fé.”
(TJSP; Apelação Cível; Relator (a): ; Órgão Julgador: 24a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008457-52.2019.8.26.0482 -Voto no
8
Câmara de Direito Privado; Foro de Bauru - 2a Vara Cível;
Data do Julgamento: 23/10/2019; Data de Registro:
29/10/2019)
Ainda, nesse mesmo sentido:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AÇÃO DE RESCISÃO
CONTRATUAL C.C. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO

PRELIMINAR
DE
INCOMPETÊNCIA
TERRITORIAL REJEITADA
AUSÊNCIA DE PROVA DA
CONTRATAÇÃO ENTRE AS PARTES
INCLUSÃO DO
NOME DA AUTORA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES
MANUTENÇÃO ILÍCITA DO SEU NOME EM ÓRGÃO DE
PROTEÇÃO
AO
CRÉDITO

DANOS
MORAIS

CONFIGURAÇÃO
PROCEDÊNCIA DA AÇÃO MANTIDA
POR SEUS FUNDAMENTOS
ART. 252 DO RITJ/SP

RECURSO NÃO PROVIDO. Não trazendo a apelante
fundamentos suficientes a modificar a sentença de
primeiro grau, que julgou procedente a presente ação
declaratória de nulidade contratual c/c inexistência de
débito e indenização por danos morais, eis que não
comprovou a contratação entre as partes e incluiu
ilicitamente o nome da autora junto aos cadastros de
inadimplentes, o que culminou no reconhecimento da
existência de danos morais indenizáveis, de rigor a
manutenção integral da sentença, cujos fundamentos se
adotam como razão de decidir na forma do art. 252 do
Regimento Interno deste Tribunal.”
(TJSP; Apelação Cível 1000170-81.2019.8.26.0165; Relator
(a): Paulo Ayrosa; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito
Privado; Foro de Dois Córregos - 1a Vara; Data do
Julgamento: 25/07/2017; Data de Registro: 29/10/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008457-52.2019.8.26.0482 -Voto no
9
“APELAÇÃO CÍVEL
Ação declaratória cumulada com
reparação de danos morais Sentença de procedência
Inconformismo da empresa ré
1. Preliminar de
incompetência territorial rejeitada. Ausência de prova da
pactuação de eleição de foro
2. Duplicata mercantil
fundada em prestação de serviços de publicidade levada
a
protesto.
Instrumento
contratual
desprovido
de
assinatura da empresa contratante. Ausência, ademais,
de prova da efetiva prestação dos serviços. Negócio
jurídico
nulo

3.
Dano
material
comprovado.
Incontroverso que as prestações cobradas pela ré foram
incorporadas nas faturas do serviço de telefonia, que
foram regularmente quitadas pela autora
4. Má-fé
configurada. Manutenção da determinação de devolução
de valores em dobro. Inteligência do artigo 42 do Código
de
Defesa
do
Consumidor

5.
Danos
morais
configurados. Indenização arbitrada no valor de R$
9.980,00 (nove mil novecentos e oitenta reais) em atenção
aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, que
não extrapola o pedido formulado na inicial
5.
Litigância de má-fé não caracterizada
Sentença
reformada tão somente para afastar a condenação da ré
no pagamento de multa decorrente de interposição de
recurso
manifestamente
protelatório

Recurso
parcialmente provido.”
(TJSP; Apelação Cível 1001906 -28.2019.8.26.0362; Relator
(a): Daniela Menegatti Milano; Órgão Julgador: 19a Câmara
de Direito Privado; Foro de Mogi Guaçu - 1a Vara Cível; Data
do Julgamento: 08/10/2019; Data de Registro: 08/10/2019)
Portanto, e de forma mais pormenorizada, mas sempre no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008457-52.2019.8.26.0482 -Voto no
10
que toca as minúcias do recurso como intentado, agora examinando de forma
ainda mais cuidadosa os autos, com facilidade se verifica que a R. Sentença
combatida analisou corretamente todas as questões suscitadas pelas partes,
motivo pelo qual não possam os reclamos constantes das razões de apelo
merecer guarida, devendo, por força de consequência, a R. Decisão encartada ao
feito ser integralmente preservada, preservação esta que se dá com base em
seus próprios, legítimos, e jurídicos fundamentos, salvo quanto aos Honorários
Advocatícios, que devem agora ser majorados para percentual correspondente a
20% do valor total da condenação, o que se dá em atenção aos termos do quanto
vem disposto pelo art. 85, §11, do CPC em vigor.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso, o que se dá
nos exatos limites do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator